Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AGENTE ASCENDENTE. CABIMENTO. PENA CONSERVADA. DANO MORAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBLIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de abandono de incapaz, mediante vasta prova oral e documental, inviável a absolvição.
2. É cabível a aplicação da agravante genérica prevista na alínea “f” do inciso II do artigo 61 com a causa de aumento de pena insculpida no art. 133, § 3o, II, do Código Penal, tendo em vista que versam sobre situações diversas e autônomas.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 3.1. Procede-se à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais quando não considerada a capacidade financeira da ré e diante das particularidades do caso.
4. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.